Tribunal: STF
Processo: ARE 1262501
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. OBRAS DE ESCOAMENTO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698. IMPOSIÇÃO DE PRAZO CERTO À ADMINISTRAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República.



    2. No caso concreto, entretanto, impor tal obrigação com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    3. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço. Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias.



    4. Agravo interno conhecido e provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos de execução das medidas devam ser pactuados entre as partes de acordo com o plano, na fase de cumprimento de sentença (Tese 698).